Tribunal: TJDFT
Processo: 0701622-74.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE NAS CONDIÇÕES ORIGINAIS. DISCUSSÃO SOBRE CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença que, ao reconhecer o adimplemento integral da obrigação de fazer — consistente na reintegração do exequente ao plano de saúde nos moldes anteriormente contratados e sem carência —, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do CPC, condenando a executada apenas ao pagamento das custas finais, sem honorários advocatícios. A parte apelante sustenta que o cumprimento foi parcial, notadamente quanto à cláusula de coparticipação, e requer a imposição de obrigação de prestar informações claras sobre o contrato, além da fixação de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento parcial da obrigação de fazer, especialmente quanto ao restabelecimento do plano de saúde nos exatos termos do contrato anterior, com coparticipação parcial; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios no âmbito do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação de fazer, consistente na reintegração do exequente ao plano de saúde nas condições originalmente contratadas, foi devidamente cumprida, não se constatando alteração unilateral da cláusula de coparticipação nem prática abusiva pela parte executada.
4. Os documentos constantes dos autos, como extratos, termos de ciência e demonstrativos, comprovam que, desde o contrato original, o apelante já arcava com coparticipação nos procedimentos, inexistindo qualquer modificação que configure descumprimento da decisão judicial.
5. Eventual confusão quanto às informações prestadas foi decorrente de erro material isolado, posteriormente esclarecido pela parte executada, sem impacto sobre a efetiva prestação do serviço.
6. A parte executada logrou demonstrar fato extintivo do direito do exequente, nos termos do artigo 373, II, do CPC, razão pela qual é correta a extinção do cumprimento de sentença por cumprimento integral.
7. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios no âmbito do cumprimento de sentença quando não se verifica resistência injustificada por parte da executada, a qual adimpliu integralmente a obrigação, nos termos do artigo 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O restabelecimento do plano de saúde com manutenção da cláusula de coparticipação nos moldes do contrato original configura cumprimento integral da obrigação de fazer.
2. A fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença depende da demonstração de resistência injustificada da parte executada, o que não se verifica quando o adimplemento se dá espontaneamente e dentro dos termos da obrigação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 373, II; art. 924, II.